Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-19.2024.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000588-19.2024.8.05.0096 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): LUAN MAIA VIEIRA, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, LAERCIO MAIA VIEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PERCENTUAL LEGAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por José Antônio dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirataia, que julgou procedente o pedido formulado em ação para determinar que o Estado da Bahia custeasse procedimento cirúrgico denominado TAVI, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00. O autor/apelante pleiteia a majoração da verba honorária para 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), sustentando a inaplicabilidade da fixação equitativa e defendendo a observância do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou se deve prevalecer a regra do percentual mínimo sobre o valor da causa prevista no § 2º do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, na sua ausência, o valor da causa. Em demandas cujo objeto é obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento de saúde, o proveito econômico revela-se inestimável, não sendo possível mensurá-lo a partir do valor da causa ou de eventual condenação. Nesses casos, aplica-se a exceção prevista no art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários por equidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 1076 e 1313). A fixação por equidade visa preservar o equilíbrio entre justa remuneração do advogado e razoabilidade do ônus imposto ao erário público, em observância ao princípio do acesso à justiça. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ, segundo o qual, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa seja expressivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em ações de obrigação de fazer que envolvam o direito à saúde, quando o proveito econômico for inestimável, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O arbitramento equitativo da verba honorária, nesses casos, não viola o § 2º do art. 85 do CPC, nem o Tema 1076 do STJ, estando alinhado à tese firmada no Tema 1313 do mesmo Tribunal. O valor da causa, por si só, não constitui base obrigatória para fixação percentual dos honorários, quando a natureza da demanda impede a mensuração do proveito econômico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP e outros, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.02.2022; STJ, Tema 1313, REsp 2.166.690 e 2.169.102, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1568584/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 15.02.2022; TJ-BA, ApCiv 0502848-09.2016.8.05.0039, rel. Des. Mário Albiani Alves Júnior, j. 14.02.2022; TJ-MG, AC 10000221602204001, rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 30.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000588-19.2024.8.05.0096, em que figuram como Apelante JOSE ANTONIO DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA